Tribunal: STF
Processo: SE 3363
Classe: SE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-09-24
Data de publicação: 1987-09-24

Ementa:
- DIVÓRCIO CONSENSUAL. REGISTRO EM CONSULADO NO BRASIL. CONJUGES
ESTRANGEIROS DOMICILIADOS NO PAIS. HOMOLOGAÇÃO (INDEFERIMENTO).
NÃO E HOMOLOGAVEL, A TÍTULO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA, O REGISTRO,
EM CONSULADO ESTRANGEIRO, DO DIVÓRCIO CONSENSUAL DE CONJUGES
ESTRANGEIROS, DOMICILIADOS NO PAIS, SUJEITOS PORTANTO A LEX FORI,
QUE DISPÕE SOBRE O ATO PROCESSUAL RESPECTIVO. HOMOLOGAÇÃO
INDEFERIDA.